Tribunal: TJPA
Processo: 0810971-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810971-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JOAO CORREA CASEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO DO CONTRATO – VALIDADE – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIA ORIGINAL DO CONTRATO – REQUISITO INDISPENSÁVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO CIRCULÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a validade da notificação extrajudicial para efeito de constituição em mora; bem assim o preenchimento dos requisitos exigidos para concessão da liminar de busca e apreensão.

2 – C
onforme restou claro na decisão agravada, ainda que reconhecida a regularidade da notificação
no caso em comento, resta obstada a concessão da busca e apreensão liminar pretendida pelo banco agravante, uma vez ausente a apresentação da via original do contrato pela instituição financeira na origem.

3 – Po
r ser considerado título executivo extrajudicial, a cédula de crédito bancário, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

4 – Existindo a possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão a fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito.

5 – Assim
, não obstante o reconhecimento da validade da notificação para efeito de constituição em mora, já reconhecido na decisão monocrática agravada, resta ausente, na hipótese, elemento indispensável a concessão da busca e apreensão liminar pretendida pela instituição financeira, qual seja, a juntada da via original da cédula de crédito que embasa a demanda executória.

6 –
Destarte, tenho que não assiste razão ao banco agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 de março de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810971-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO:
JOÃO CORREA CASEIRO JÚNIOR

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
em face de
JOÃO CORREA CASEIRO JÚNIOR
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
deu parcial provimento ao recurso aforado pelo ora agravante.

A instituição financeira mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
,
objetivando a reforma de decisão proferida nos autos de origem, que declarou a
declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 2º, do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969; bem assim determinou a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor, defendendo a concessão de liminar de busca e apreensão.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 9501186), esta relatora conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 2°, §2° do Decreto-Lei n. 911/1969, não acolhendo, outrossim, o pedido de concessão de liminar de busca e apreensão em razão da ausência de juntada da via original do contrato.

Dessa decisão, interpôs o então agravado BANCO ITAUCARD S/A, Recurso de Agravo Interno (ID. 12899462).

Alega, em síntese, que a validade da notificação estaria devidamente comprovada no caso em exame, visto que esta foi encaminhada para o endereço previsto em contrato, sendo recebida, ainda que por terceiro; bem assim que há perigo concreto e iminente de prejuízo ao banco agravante.

Pleiteia, assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática agravada no capítulo que indeferiu o pedido de busca e apreensão.

Em razão da ausência de triangulação processual, não houve contrarrazões.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a validade da notificação extrajudicial para efeito de constituição em mora; bem assim o preenchimento dos requisitos exigidos para concessão da liminar de busca e apreensão.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a validade da notificação estaria devidamente comprovada no caso em exame, visto que esta foi encaminhada para o endereço previsto em contrato, sendo recebida, ainda que por terceiro; bem assim que há perigo concreto e iminente de prejuízo ao banco agravante.

Da Validade da Notificação e da Via Original do Contrato

Com efeito, é sabido que a
prova da mora é imprescindível à efetividade da busca e apreensão, de modo que para fins de comprovação da mora, não basta que a notificação seja destinada ao endereço correto do devedor, sendo fundamental a sua entrega, mesmo à terceiro presente no local.

Dessa forma, revela-se dispensável o recebimento pessoal da
notificação extrajudicial, encaminhada por via postal, pelo devedor, para efeito de sua validade.

Nesse sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
MAGISTRADA QUE CONSIDEROU QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATINGIU SUA FINALIDADE, POIS NÃO FOI REALIZADA PESSOALMENTE. EQUIVOCADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. RECEBIDA POR TERCEIRO.VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I - A notificação extrajudicial fora realizada através de cartório de título e documentos e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, o que demonstra ser perfeitamente válida, ainda que recebida por terceiro, pois inexiste qualquer previsão legal que determine a necessidade de que seja recebida pessoalmente.
II- conheço do recurso e dou-lhe provimento, para que a sentença atacada seja anulada; determinando, outrossim, o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

(TJ-PA - APL: 00039227420138140116 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/02/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/03/2017). (Grifei).

Assim, considerando que no caso em exame, a notificação foi encaminhada e recebida no endereço constante no contrato firmado entre as partes, a mora do devedor foi devidamente constituída.

Outrossim, conforme restou claro na decisão agravada, ainda que reconhecida a regularidade da notificação no caso em comento, resta obstada a concessão da busca e apreensão liminar pretendida pelo banco agravante, uma vez ausente a apresentação da via original do contrato pela instituição financeira na origem.

Ora, n
ão se pode olvidar que, por ser considerado título executivo extrajudicial, a cédula de crédito bancário, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Desse modo, existindo a possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão a fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito.

Cumpre mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

Acerca da necessidade de juntada da via original do contrato, resta assente nesta 2ª Turma de Direito Privado, sua indispensabilidade, à vista de sua natureza de título circulável.

Nesse sentido, vejamos precedente desta Colenda Turma,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.
NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL
. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA À RECORRENTE REJEITADA.
TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. EXIGÊNCIA DEVIDAMENTE ATENDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE MORA ANTE A COBRANÇA DE VALORES COM ENCARGOS EXCESSIVOS. INADMISSIBILIDADE. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de impugnação da gratuidade processual da agravante. Não tendo sido demonstrada a capacidade da parte em arcar com as custas processuais, inviável a revogação do benefício. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que a cédula de crédito bancário é título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há a necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.
Exigência devidamente atendida pela Instituição Financeira. 3. Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente. 4. Na hipótese em análise, o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, e apresentou o aviso de recebimento para comprovar que a carta foi entregue. A alegação genérica de que estariam sido cobrados encargos excessivos não tem o condão de impossibilitar a concessão da liminar de busca e apreensão quando preenchidos os requisitos para tanto. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ/PA - Acórdão ID 4762605, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 16-03-2021, Publicado em 23-03-2021).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. O MAGISTRADO DETERMINOU A BSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA AÇÃO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO.
O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA

DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL
. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário. II - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
III – Recurso Conhecido e Provido.

(TJ/PA - Acórdão ID 4151061, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 13-10-2020, Publicado em 10-12-2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. CARTULATIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
In casu, colhe-se que o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (ids 14710686 e 14710687), sendo que tal documento foi trazido aos autos pela instituição financeira através de cópia reprográfica. 2. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem como deste e. Tribunal de Justiça, é indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário
.

(
TJ/PA - Acórdão
7449365, 7449365, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 06-04-2021, Publicado em 12-04-2021).
(Grifei).

Nessa senda, não obstante o reconhecimento da validade da notificação para efeito de constituição em mora, já reconhecido na decisão monocrática agravada, resta ausente, na hipótese, elemento indispensável a concessão da busca e apreensão liminar pretendida pela instituição financeira, qual seja, a juntada da via original da cédula de crédito que embasa a demanda executória.

Destarte, tenho que não assiste razão ao banco agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/03/2023